Tribunal: TJDFT
Processo: 0724893-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724893-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO CAVALCANTE DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CARLOS ROBERTO CAVALCANTE DE AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 130951003), que, na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida pela parte agravante em desfavor do BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA, indeferiu o pleito de natureza liminar vindicado na exordial, por entender que os argumentos apresentados naquela ocasião não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta a parte agravante, em síntese, que toda sua renda mensal está substancialmente comprometida com os descontos realizados pelos agravados, privando-lhe de necessidades básicas, o que, segundo o defendido, viola as garantidas do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Sustenta que faz jus à limitação legal dos descontos em 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração mensal, abatidos os descontos obrigatórios, limitando assim a base de cálculo dos decotes dos empréstimos devidos em R$ 1.949,29 (um mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos). Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada, invocando interpretação sistêmica do ordenamento jurídico vigente, com enfoque especial no postulado da dignidade da pessoa humana e nas modernas normas protetivas do superendividamento. Cita jurisprudência como lastro da tese arguida. Requer provimento provisório para que “(...) seja determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque da parte autora ao percentual de 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente a R$ 1.949,29 (Hum mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), na forma delimitada na planilha apresenada.” No mérito, requesta pela confirmação da medida de urgência postulada e pelo provimento deste recurso, com a conseguinte, reforma da decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 124313869), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Ultrapassado isso, denota-se que conquanto a parte recorrente requeira a concessão de efeito suspensivo ativo ao vertente recurso, na verdade, pretende que lhe seja deferida a própria antecipação da tutela recursal, espécie na qual será tratada doravante, à luz dos comandos derivados do princípio da fungibilidade das tutelas de urgências. Também cumpre destacar preambularmente que a despeito da decisão pronunciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos REsps n°s 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1085, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, os quais versem acerca da questão lá delimitada em trâmite no território nacional (CPC, art. 1.037, II) – matéria que, primo icti oculi, alcança a controvérsia debatida nestes autos – não há óbice para a apreciação e deliberação acerca de pedidos de concessão de tutela de urgência, como no caso do presente agravo de instrumento. Superados estes pontos prefaciais, e já adentrando na análise da tutela de urgência buscada pela agravante, verifico que esta possui caráter eminentemente satisfativo. E tratando-se de provimento provisório que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (CPC). No particular, não enxergo conjugados todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual e com base nos elementos de convicção até então coligidos aos autos, a probabilidade do direito acautelado. Consoante sabido, recentemente, a Súmula 603 do STJ foi cancelada. Ademais disso, no caso vertente, a parte agravante – frise-se – não alega qualquer defeito ou vício nos negócios jurídicos que ensejam os descontos por ela reputados abusivos. Assim, não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo a parte recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, merecendo prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente, entre as partes. Nessa linha de orientação caminha a moderna jurisprudência da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cujas ementas dos julgados, de maneira bastante elucidativa, assim orientam: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE 30% PARA CONSIGNADO EM FOLHA. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CABIMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ABUSO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depreende-se do julgamento recorrido que o magistrado singular justificou sua decisão em fundamentos específicos e coerentes com a controvérsia submetida à sua apreciação, não pecando, por isso, pela alegada falta de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2. A jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Precedentes. 3. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê, em seu artigo 116, § 2o, que a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Logo, não há que falar que o débito oriundo da consignação sobre a remuneração do Apelante viola a regra legal, uma vez que não ultrapassa 30% de seu salário líquido. 4. O Autor/Apelante não instruiu os autos com cópia dos contratos pertinentes aos descontos realizados em sua conta corrente. Entretanto, denota-se que referidos contratos se inserem na modalidade de adiantamento de verbas, tal qual adiantamento de salário, férias, gratificação natalina, as quais devem ser restituídas em parcela única, não sendo possível limitá-los, sob pena de desvirtuar a lógica contratual que lhe é própria. 5. O empréstimo para pagamento em parcela única e com desconto efetuado em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular e só se justifica a redução quando estes descontos comprometerem a sua subsistência, o que não restou evidenciado nos autos. 6. O pedido de revogação da autorização de desconto em conta corrente não merece guarida e permitir sua revogação em juízo configuraria abuso do direito por parte do consumidor, nos termos do que já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. 7. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1306011, 07262482620198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO. JULGADOS. DESNECESSIDADE. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Inviável, no presente caso, a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pois, ainda que o Magistrado não tenha realizado a distinção ou superação do entendimento jurisprudencial, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, dissentindo, assim, das teses inaugurais. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. EMPRÉSTIMO. I - O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30%. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para o pagamento de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. III - Indeferida tutela de urgência para excluir ou limitar descontos em conta-corrente para pagamento de empréstimos. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.964578, 20160020103026AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 13/09/2016. Pág.: 296/324) – grifo nosso Não se perde de vista também a corrente jurisprudencial que utiliza, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) relativo à consignação em folha para os descontos decorrentes de contratos de mútuo, cujo pagamento é realizado por meio de débito em conta bancária. Essa orientação é aplicada quando há a apropriação integral dos depósitos feitos a título de salários ou rendimentos em conta bancária, ou de sua quase totalidade, a fim de primar pela salvaguarda dos direitos da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, resguardando, assim, a subsistência do credor (vide Acórdão 1311288, 07008291620208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 1/2/2021). Contudo, neste caso concreto, resta obstada a aplicação desse entendimento, ao menos em sede de cognição rarefeita e perfunctória da demanda, pois os documentos que instruem os autos (v.g. ID 128923126) não demonstram – com o grau de verossimilhança exigido para o deferimento da tutela de urgência requestada – essa circunstância, que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.). A propósito, ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Contudo, com base em um juízo sumário de cognição não se extrai uma verossimilhança no nível de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, nos moldes postulados. De outro vértice, conforme cediço, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Os elementos materiais que instruem os autos no atual estágio destes autos não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pela parte agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Nesta atual fase de cognição rasa e instrumental, admitida para o momento, considerando a ausência de demonstração cabal de vícios ou defeitos dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, e que os ajustes foram pactuados livre e unilateralmente pela interessada, que recebeu pelas quantias na forma contratada, inclusive com benefício de encargos contratuais avençados, ou seja, recebeu os valores ciente de que teria compromissos com pagamento mensal das dívidas contratadas, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Some-se também a isso, as razões de decidir delineadas pelo Juízo a quo na decisão agravada, que culminaram na conclusão extraída do contexto fático-probatório posto à colação, segundo a qual “(...) apesar da constatação de que as parcelas dos diversos empréstimos consignados contraídos ultrapassam em muito a margem consignável, o montante dos descontos efetivamente realizados no contracheque está em conformidade com o limite legal, calculado pela fonte pagadora do autor.” A partir das apreensões supradelineadas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada (IDs 130180678 e 130180681) para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal e comum (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator